Tribunal: TJSP
Processo: 1508066-41.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2-A, inciso I, do CP). Recurso defensivo. materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Ausência de insurgência defensiva nesse aspecto. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Desnecessidade de apreensão

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2-A, inciso I, do CP). Recurso defensivo. materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Ausência de insurgência defensiva nesse aspecto. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Desnecessidade de apreensão e perícia do armamento. Palavra da vítima é suficiente para comprovação da referida causa de aumento de pena, tratando-se de ônus defensivo a demonstração de que o artefato era mero simulacro ou desprovido de potencialidade ofensiva. Prova não produzida, a teor da regra estabelecida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Apelante ostenta antecedente criminal. 2a fase. Operada a parcial compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, o que justificou o agravamento da reprimenda em mais 1/6. 3a fase. Reprimenda aumentada na fração de 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo. Regime prisional fechado não comporta abrandamento. Art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Código Penal.
Recurso desprovido.